Tribunal: STF
Processo: ARE 1479997
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Turma Recursal da Subseção Judiciária de Uberlândia - MG, que, em síntese, negou provimento ao recurso inominado e manteve a sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido de fornecimento “de “próteses peniana e sling masculino” em razão de disfunção erétil e incontinência urinária”. 



    No recurso extraordinário, sustenta-se violação dos artigos 1º, 6º, 196 e 230 da Constituição Federal. 



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da ilustrada Subprocuradora-Geral da República Dra. Maria Caetana Cintra Santos, opinou pelo não provimento do agravo, em parecer assim ementado:



    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE PRÓTESE PENIANA. MATERIAL NÃO PADRONIZADO PELO SUS. DIVERGÊNCIA FÁTICA QUANTO À NECESSIDADE E IMPERESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 279/STF 



    - Parecer pelo não provimento do agravo.”



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido a seguinte fundamentação:



    “Nessa linha, o C. Superior Tribunal de Justiça julgou, sob o regime dos recursos repetitivos, o REsp 1.657.156, adotando o entendimento de que constitui obrigação do poder público o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, desde que presentes, cumulativamente, alguns requisitos. A tese fixada foi a seguinte (Tema Repetitivo n. 106):“A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento”. (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018). Destaca-se que as teses firmadas pelo STJ sob o regime dos recursos repetitivos devem orientar as instâncias ordinárias da Justiça na solução de casos fundados na mesma controvérsia. No caso em apreço, contudo, tenho que os requisitos consignados na tese firmada pelo STJ não restaram satisfatoriamente atendidos, visto que restou comprovado nos autos a existência de tratamento eficaz no SUS para a situação clínica em tela. Assim, não demonstrada a imprescindibilidade ou necessidade do procedimento pleiteado, impõe-se a improcedência do pedido do autor.” Conquanto sejam consideráveis as razões aduzidas pelo recorrente, as que embasam a sentença têm maior densidade, estando escoradas em prova pericial, no conhecimento técnico- científico, que aponta a prescindibilidade do material pugnado para confecção da prótese. O perito judicial foi conclusivo ao esclarecer que o SUS oferece tratamento para correção da disfunção erétil, com fornecimento de prótese maleável, e para a incontinência urinária, que não foram realizados, “pois se optou por utilizar materiais não padronizados pelo SUS”. No tocante à eficácia do tratamento ora pleiteado, conforme destacado na sentença, consta do laudo o seguinte: “Essa eficácia não é descrita pelas equipes solicitantes e não encontro embasamento na literatura. As próteses penianas têm resultados semelhantes. O relatório médico não qualifica a prótese solicitada em relação à fornecida pelo SUS. Não descreve o motivo da impossibilidade da realização da cirurgia para incontinência urinária com materiais padronizados pelo SUS ou implante de material autólogo.”Portanto, segundo o expert, não há justificativa para não utilização do material/tratamento disponibilizado pelo SUS, já que em sua opinião não há vantagem no emprego de outro material, o que também não foi justificado pelos médicos assistentes do recorrente. .Ao comentar sobre a prova pericial e seu controle, Danilo Knijnik aduziu que “o critério da aceitação geral deve ser entendido como apenas um, dentre um catálogo não exaustivo de critérios, desde que, todavia, a perícia, seja ela na área de ciências exatas, seja na área das ciências sociais, atenda aos requisitos de cabimento para questão sub judice, testabilidade e falseabilidade, possibilidade de erro, confiabilidade e de revisão pelos pares e pela comunidade científica, sempre que possível” (KNIJNIK, Danilo. Prova pericial e seu controle no direito processual brasileiro. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 205). No caso, o trabalho pericial atende a tais requisitos e deve balizar a tomada da decisão em causas dessa natureza.Destarte, uma vez que não foi comprovada a imprescindibilidade do material requerido pelo recorrente ou evidenciada sua superioridade em relação aos materiais fornecidos pelo SUS, a sentença deve ser mantida.”



    Verifica-se, portanto, que para dissentir do entendimento firmado no acórdão recorrido de que não restou demonstrado pela parte autora a imprescindibilidade ou necessidade do procedimento pleiteado, uma vez que que ficou comprovado nos autos a existência de tratamento eficaz no SUS para a situação clínica em tela, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório carreado aos autos, o que é incabível na via extraordinária. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Sobre o tema, anote-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo e Constitucional. Saúde. Cirurgia a ser realizada pelo Sistema Único de Saúde. 3. Inexistência de urgência a justificar a prioridade do procedimento cirúrgico pleiteado. 4. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 943.547/RN-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 2/6/16).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. GRAVIDADE E URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VAGA IMEDIATA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO EM HOSPITAL PARTICULAR. RESSARCIMENTO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes. II – Agravo regimental improvido” (ARE nº 677.280/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 5/12/12) .



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. IMPRESCINDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. ART. 323 DO RISTF C.C. ART. 102, III, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). 2. Consectariamente, se inexiste questão constitucional, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF). 3. Deveras, entendimento diverso do adotado pelo Tribunal a quo, concluindo que o fornecimento de fraldas descartáveis à ora recorrida seria, ou não, imprescindível à sua saúde, ensejaria o reexame do contexto fático-probatório engendrado nos autos, o que inviabiliza o extraordinário, a teor do Enunciado da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, verbis: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 4. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO FRALDAS DESCARTÁVEIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO E DO ESTADO. DESCAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE RECURSOS DA AUTORA. COMPROVAÇÃO. 1. Qualquer dos entes políticos da federação tem o dever na promoção, prevenção e recuperação da saúde. 2. A ausência da inclusão de fraldas geriátricas nas listas prévias, quer no âmbito municipal, quer estadual, não pode obstaculizar o seu fornecimento por qualquer dos entes federados, desde que demonstrada a imprescindibilidade para a manutenção da saúde do cidadão, pois é direito de todos e dever do Estado promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, quando desprovido o cidadão de meios próprios. 3. É direito de todos e dever do Estado promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, tais como fornecimento de medicamentos, acompanhamento médico e cirúrgico, quando não possuir o cidadão meios próprios para adquiri-los. 4. Comprovada a carência de recursos da autora para arcar com o tratamento, compete ao Estado fornecer os produtos imprescindíveis a sua saúde. Apelações desprovidas.” 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 668.724/ RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 16/5/12).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. CONTROVÉRSIA DECIDIDA PELO TRIBUNAL A QUO COM FUNDAMENTO NAS PROVAS DOS AUTOS. INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DA SÚMULA 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (AI nº 562.703/RS-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 20/4/07).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente